Tribunal: STF
Processo: RHC 247623
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lauro da Silva Silveira, em 25.9.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 923.634.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    3. Interpostas apelações pelo Ministério Público e pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo e proveu o apelo acusatório apenas para aumentar a pena de multa do recorrente para setecentos e cinquenta dias-multa.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 923.634 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.8.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reduzida a pena imposta pela prática do delito de tráfico de drogas. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 42).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “aspectos concernentes à dosimetria da pena são questões de ordem pública, podendo ser reapreciados de ofício em quaisquer instâncias e a qualquer tempo, como se extrai dos seguintes julgados dessa Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 48).



    Sustenta que “o paciente já cumpre pena há algum tempo, com o acórdão (e-STJ Fls.8/35) confirmatório da condenação transitado em julgado – mas a existência de trânsito em julgado não é argumento válido para negar a prestação jurisdicional devida ao caso” (fl. 4, e-doc. 48).



    Afirma que “a excepcionalidade apta a impor o conhecimento da impetração exsurge através do dever de ser respeitada as balizas constitucionais do devido processo legal, pelo respeito à persecução penal que respeite os princípios acusatórios, da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena para além da mera concepção formal” (fl. 6, e-doc. 48).



    Argumenta que, “no caso concreto, não existe nenhum outro instrumento processual eficaz e célere para buscar, que é evidente a flagrante desproporcionalidade na aplicação da pena quando o Tribunal a quo (e-STJ Fls.29/35) exasperou a pena-base acima do mínimo legal em 2/5 em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam, a quantidade/natureza da substância, a culpabilidade e os maus antecedentes” (fl. 6, e-doc. 48).



    Pede “que o recurso ordinário seja conhecido e provido para dar provimento ao Habeas Corpus impetrado” (fl. 6, e-doc. 48).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Minas Gerais postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT INADMISSÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência dessa Corte Suprema não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos próprios ou revisões criminais. 



    2. A discussão da dosimetria, nesse Supremo Tribunal, cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados: a motivação de mérito demostra-se idônea e razoável, assim como há razoabilidade e congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão da dosimetria imposta. 



    3. Pena-base razoável, consideradas a culpabilidade, os maus antecedentes e a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.



    4. O magistrado possui discricionariedade na estipulação da dosimetria, devendo sempre fundamentar sua decisão de acordo com as conclusões sobre o caso. 



    Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Tem-se no acórdão recorrido que este habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação do recorrente:



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    A parte pleiteia a redução da pena-base imposta pela prática do delito de tráfico de drogas. Todavia, tal como registrei na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado em 20/6/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 23/6/2020. A decisão transitou em julgado, com a baixa definitiva dos autos em 2/12/2020; e, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, ‘e‘, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido” (fl. 3, e-doc. 24).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se no acórdão recorrido que, ao condenar o recorrente, o juízo de primeira instância exasperou a pena-base em dois quintos (dois anos), em razão da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e quantidade e natureza das drogas apreendidas):



    “Ademais, não verifico hipótese de concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. A instância de origem manteve a pena-base imposta ao acusado em razão de entender desfavoráveis a culpabilidade – por haver o réu comandado a prática do delito enquanto custodiado em presídio – os antecedentes – porque o acusado ostentava 5 condenações definitivas com trânsito em julgado – e a quantidade e natureza das drogas apreendidas – 75,60 g de cocaína, 51,60 g de crack e 1.502,50 g de maconha.



    Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de razoabilidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a sanção inicial estabelecida ao acusado” (fl. 3, e-doc. 45).



    Identificadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se constata desproporcionalidade na majoração da pena-base do recorrente em dois quintos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Relª. Minª. Rosa Weber). (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 



    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131.842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).



    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5.475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (…)



    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    Na espécie vertente, devidamente fundamentado o aumento de pena decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se comprova ilegalidade manifesta na dosimetria da reprimenda.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora